Tribunal: TJDFT
Processo: 0733865-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733865-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MOREIRA AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA MOREIRA contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada com o fundamento de que na descrição médica que indicou o procedimento cirúrgico não se manifestou acerca da urgência/emergência, e por existir divergência acerca da cobertura, nos autos de obrigação de fazer movida em face de UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS. A parte agravante alega, em síntese, que foi diagnosticada com atrofia alveolar severa de maxila, caracterizando um edentulismo parcial da maxila, além de sofrer com sintomas de natureza psiquiátrica. Afirma que o mal que lhe acomete causa dificuldade em alimentar, deglutir alimentos sólidos, dormir e tem problemas digestivos por não conseguir mastigar. Faz referência ao relatório psiquiátrico que há solicitação da realização dos implantes dentários para melhor da autoestima, além do quadro depressivo da agravante. Defende que pelo contexto fático mostra-se urgente a realização do procedimento, pois implica em risco à vida e à saúde da paciente, e que não cabe ao plano eleger qual o tratamento adequado, pois há indicação do profissional de saúde assistente. Cita julgados em favor se sua tese e, ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja determinado de forma imediata a determinação de que o plano de saúde ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico constante do relatório médico. Não houve preparo, uma vez que parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso Consta do relatório médico firmado pelo cirurgião bucomaxilofacial e implantodontista Dr. João Paulo S Carvalho (ID 62920910) que a autora é portadora de “Anomalias da relação entre as arcadas dentárias”, “Maloclusão não especificada” e “outras doenças específicas dos maxilares”, com a indicação do tratamento por meio de Osteotomia Alvéolo Palatinas, Reconstrução Total Prótese ou enxerto ósseo (maxila), Osteotomias dos Maxilares ou Malares e Osteotomias crânio-maxilares complexas. Não há em nenhum ponto do relatório médico do cirurgião (ID 62920910) o relato de que se trata de procedimento que deva ser realizado em regime de urgência/emergência, o que não pode ser presumido. Além do mais, há relevante dúvida quanto à cobertura do plano de saúde contratado, pois se trata de procedimento inerente a serviço de odontologia, e não a área médica. Para tanto, vale citar a parte da recusa em autorizar o procedimento nos seguintes termos: “Sendo assim, é lícito concluir que patologias odontológicas que mereçam tratamento reabilitador composto por enxertos ósseos para futuros implantes dentários, não possuem cobertura pelo plano assistencial contratado, sendo elas pertencentes ao segmento odontológico”. (ID 206926971 dos autos principais). Dessa forma, a conclusão quanto à cobertura ou não do procedimento será melhor elucidado com a instauração do contraditório. Nesse contexto, não resta demonstrado a probabilidade do direito e o perigo da demora a fundamentar a tutela recursal perseguida. Desse modo, em cognição sumária e ainda na fase incipiente do processo de referência, conclui-se que não estão presentes os requisitos legais para conceder a tutela perseguida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para cumprimento e manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator